Tribunal: TJDFT
Processo: 0711810-11.2018.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TITULARIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A Exceção de Pré-executividade encontra previsão no parágrafo único do artigo 803 do CPC/2015; trata-se de instituto de construção originariamente doutrinária e jurisprudencial, que consiste em defesa incidental apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição, indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a extinção da execução, matéria esta que não exige dilação probatória e constitui vício que deve ser reconhecido de ofício pelo Magistrado. Tais questões podem ser de ordem processual, como por exemplo, a ilegitimidade passiva e ativa, ou objeções (instrumentais ou materiais, questões de ordem pública). Assim, correto o instrumento utilizado pelo executado para arguir a legitimidade da parte exequente.
2. Na hipótese, o recorrente pretende a devolução dos valores percebidos pela advogada/recorrida, que cedeu os direitos à empresa W E A CONSULTORIA – ME. Contudo, a referida empresa foi incluída no polo ativo, o que afasta o argumento do devedor para reaver as quantias penhoradas a título de honorários advocatícios, mantendo-se a sentença nesse aspecto.
3. Em contrarrazões, a própria empresa não aponta a ilegitimidade da advogada; pelo contrário, é por ela representada. Ademais, o recorrente não impugna que seja devedor da empresa, que também o executa nos autos. Portanto, a tese do recorrente não prospera sob nenhum ângulo.
4. Registra-se que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pelo recorrente.
5. Em relação ao pleito de gratuidade de justiça, o seu deferimento exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. A Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. O recorrente comprova a remuneração mensal como militar do exército, que gira em torno de R$ 3.118,93. Dessa forma, acolho o pedido.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no art. 55, da Lei n.o 9.099/1995, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, na forma do art. 98, §3o do CPC/2015, diante da gratuidade de justiça concedida.